Tribunal: STF
Processo: AR 2923
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 NA DECISÃO RESCINDENDA EM QUE, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, REPUTOU-SE DESFUNDAMENTADO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR INDEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada em 14.6.2022, voltada contra acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.252.174/RJ, transitado em julgado em 16.6.2020, em que negado provimento a agravo interno manejado contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário, assim ementado (eDoc. 38, p. 14):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    2. Na origem, trata-se a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0009451-38.2009.4.02.5110 que tramitou perante a 6ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São João de Meriti/RJ. 



    O autor da presente ação rescisória alega, em suma, que seu recurso estava fundamentado. Defende a ausência de proporcionalidade na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em grau máximo, no valor de R$34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais). Invoca a inviolabilidade e imunidade pelos atos e manifestações dos Advogados. 



     Indica, forte no art. 966, V, do CPC/2015, malferimento dos arts. 5º, XXXIV e LIV, 109, inciso I, 133 e 220 da CF/1988, 1.021, § 4º, do CPC/2015 e 2º, § 3º, c/c 7º, § 2º, da Lei 8.906/1994 . 



    Pede, em decorrência, na presente ação rescisória, liminar que afaste, no que lhe diz respeito, com fulcro no art. 969 do CPC, os efeitos da multa em discussão. 



    Requer deferimento de assistência judiciária gratuita, mediante declaração de hipossuficiência.



    3. No mérito, pleiteia “julgue-se procedente esta ação rescisória, fulminando-se o trânsito em julgado do v. Acórdão em foco, rescindindo-o para, consequentemente, cassar-se a multa em discussão” (eDoc. 1, p. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    1. Faz jus o autor ao benefício da gratuidade da justiça, porquanto presentes os requisitos para o seu deferimento (art. 21, XIX, do RISTF).



    2. Inexigível o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC/2015, em razão do reconhecimento do direito ao citado benefício, não há falar em seu levantamento.



    3. Embora admissível, a concessão de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela, em sede de ação rescisória, tendo em vista sua própria natureza e objeto específico, está sujeita a rigor maior do que o exigido em outros procedimentos. A regra especial do art. 969 do CPC agrega, aos requisitos previstos nas cláusulas gerais dos arts. 297 e 300 do mesmo diploma normativo, a exigência da imprescindibilidade da concessão da medida.



    4. In casu, o agravo em que se aplicou a multa foi desprovido, em votação unânime, por deficiência de fundamentação, não se vislumbrando, portanto, manifesta violação do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, que dispõe: “Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.



    5. Destarte, as razões expostas mostram-se insuficientes para demonstrar a imprescindibilidade da medida requerida, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 



    6. Ante o exposto, não demonstrados os requisitos autorizadores da sua concessão, indefiro a antecipação de tutela perseguida.



    Determino a citação do réu para contestar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970 do CPC/2015 c/c art. 260, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), já observado o prazo em dobro (art. 180 do CPC/2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora